Tribunal: CARF
Processo: 13884.905074/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905074/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.450 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS (SCC) DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.479,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905074/2008-43
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905074/2008-43

Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 04 que indeferiu
integralmente o direito creditório e não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na
PER/DCOMP no 10062.07503.030604.1.3.01-3109 foi de R$ 38.682,72
referente ao 4o trimestre de 2003 da filial 0009.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 38.682,72, multa – R$ 7.738,55, juros – R$ 23.747,34.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da constatação que o saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado e de que houve utilização integral do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre, no abatimento de débitos em períodos
subseqüentes até a data da apresentação da PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03, na qual, em síntese, alega
que:
- o despacho decisório não homologou a compensação declarada na
PER/DCOMP no 10062.07503.030604.1.3.01-3109 por ter constatado
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado;
- a PER/DCOMP no 10062.07503.030604.1.3.01-3109 transmitida
continha a informação de saldo credor do período anterior no valor de R$
30.033,80; no entanto, este saldo deixou de ser considerado nas
verificações feitas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre
ajustado pelos valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres
anteriores.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO ABSORVIDO POR DÉBITOS DE
PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
ressarcimento absorvido por débitos de trimestres subsequentes, glosa-se
o valor utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905074/2008-43

I. DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n° 10062.07503.030604.1.3.01-
3109 apresentado pela ora Recorrente para compensar créditos de 1P1
relacionados ao 4° trimestre de 2003 com débitos de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais indeferiu
integralmente a compensação pleiteada, não reconhecendo o crédito requisitado
no valor de R$ 38.682,72.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra referido
despacho decisório, a qual acabou sendo julgada improcedente pelas dd.
Autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a decisão ora
questionada, a Recorrente já teria utilizado o saldo credor apurado no 30
trimestre de 2003 através dos PER/DCOMP n's 29109.63451.291003.1.3.01-
4393 (R$ 30.033,80), motivo pelo qual tal valor não poderia compor o saldo
inicial credor do 4° trimestre de 2003 analisado neste processo.
Dito de outra forma, as dd. autoridades fiscais e julgadoras alegam que a
Recorrente efetuou o pedido de ressarcimento/compensação do crédito de IPI do
3° trimestre de 2003 e, embora tenha feito tal pedido, considerou esses mesmos
créditos corno saldo inicial para o 4° trimestre de 2003. Assim, na visão do
Fisco, a Recorrente teria utilizado em duplicidade referidos créditos.
II. DAS RAZÕES DE RECURSO
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização em
duplicidade do crédito de IPI apurado no 3° trimestre de 2003. No entendimento
das dd. autoridades fiscais, a Recorrente teria se beneficiado desse crédito
através do PER/DCOMP n° 29109.63451.291003.1.3.01-4393, bem como
computado esse mesmo valor na apuração do saldo credor do 4° trimestre de
2003. Além disso, o próprio saldo credor do 4° trimestre também já teria sido
consumido antes mesmo da apresentação do PER/DCOMP que deu origem a este
processo.
Com o objetivo de demonstrar que faz jus ao crédito de IPI ora requisitado, a
Recorrente passa a demonstrar os procedimentos que foram por ela adotados.
A Recorrente apurou, no 30 trimestre de 2003, um valor de R$ 30.033,80 a título
de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi utilizado, em 29 de
outubro de 2003, para compensar débitos tributários federais através do
PER/DCOMP n° 9109.63451.291003.1.3.01-4393.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que a
Recorrente teria utilizado o saldo credor de IPI do 3° trimestre de 2003 através
de PER/DCOMP está completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda premissa das dd.
autoridades fiscais no sentido de que o saldo credor de IPI apurado no 30
trimestre de 2003 também teria sido utilizado para compor o saldo credor
apurado no 4" trimestre de 2003. Sim, pois, no momento em que o saldo
credor do 3° trimestre foi utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em
29 de outubro de 2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal
como um "débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 3° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 4° trimestre de 2003.
Ou seja, no momento em que o saldo credor do 3° trimestre de 2003 foi utilizado
para compensar outros débitos através de PER/DCOMP, a Recorrente estornou
esse valor através de um lançamento a débito desse valor no trimestre
subsequente (4° trimestre de 2003]
(...)
Como se pode observar na tela acima, a Recorrente lançou como "outros
débitos" o valor de R$ 30.033,80, que é exatamente o valor apurado como saldo
credor do 3° trimestre de 2003.
A Recorrente reconhece que cometeu um erro formal no preenchimento do
PER/DCOMI/ e crê que esse equívoco levou às dd. autoridades fiscais e
julgadoras a questionarem o crédito pleiteado, uma vez que, da forma como
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905074/2008-43

preenchida, não é possível visualizar, em urna primeira análise, o "estorno" do
saldo credor dos 3° trimestre de 2003.
De qualquer forma, a despeito de tal equívoco, é fato que, ao lançar o valor do
saldo credor do 3° trimestre como "outros débitos", tal valor não compôs o saldo
credor do 4° trimestre de 2003, não havendo que se falar em utilização de valores
em duplicidade.
Pois bem. Uma vez esclarecido o equívoco formal acima relacionado ao saldo
credor do 3° trimestre de 2003, tem-se que o saldo credor do 40 trimestre
corresponde, de fato, ao valor de R$ 38.682,76. Resta, portanto, demonstrar que
esse saldo credor não foi utilizado antes da apresentação do presente
PER/DCOMP.
Com efeito, as dd. autoridades julgadoras indicaram na decisão ora recorrida que
a Recorrente teria consumido o saldo credor apurado no 4° trimestre de 2003 (R$
36.238,901 ) antes mesmo de apresentar o PER/DCOMP que deu origem a este
processo.
Tal alegação, com o devido respeito, também não procede, uma vez que o
saldo credor apurado no 4° trimestre de 2003 foi apenas utilizado através do
P ER/DCOM P em exame para liquidar débitos apurados na 2° quinzena de
maio de 2004.
O que ocorreu, novamente, foi que a Recorrente indicou esse saldo credor como
"Outros Débitos" em período subsequente, o que levou as dd. autoridades fiscais
e julgadoras a concluírem que o saldo credor do 4° trimestre de 2003 teria sido
utilizado para liquidar débitos apurados entre janeiro e maio de 2004, ou seja,
antes da apresentação do PER/DOM P em exame.
(...)
Vê-se, portanto, que se trata de um simples equívoco formal cometido pela
Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP mencionado acima, equívoco
esse que levou as dd. autoridades fiscais a julgadoras a considerarem que o saldo
credor ora pleiteado (4° trimestre de 2003) já teria sido utilizado para abater
outros débitos.
A Recorrente está certa de que, uma vez que as dd. autoridades fiscais aceitem os
equívocos formais mencionados acima, a escrita fiscal da Recorrente será revista
levando em consideração os créditos e débitos verdadeiramente apurados e,
nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz jus à inteQralidade dos créditos
pleiteados.
(...)
111. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer a Recorrente o provimento do presente apelo
para que seja reformada a decisão de primeira instância, de forma que seja
reconhecida a existência do crédito de 1P1 relativo ao 40 trimestre de 2003 e,
consequentemente, sejam canceladas integralmente as exigências fiscais.
Caso V. Sas. entendam necessário, requer-se, desde já, (i) que este processo seja
apreciado juntamente com os processos n's 13884.905073/2008-07 e
13884.905075/2008-98, tendo em vista a conexão entre eles e (ii) a realização de
diligência com o objetivo de confirmar a existência dos equívocos formais
citados acima e, mais do que isso, do crédito ora pleiteado.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905074/2008-43

5

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculadas.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
Verifica-se nos detalhamentos da análise do crédito e da compensação e
saldo devedor constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), que não houve no trimestre
glosas de crédito ressarcíveis ou não ressarcíveis, e nem reclassificação
de créditos de ressarcíveis para não ressarcíveis.
Desse modo, o valor indeferido é decorrente da divergência existente
entre o saldo inicial da escrita em 01/10/2003 constante do
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível (R$ 0,00) e o
saldo inicial indicado pela interessa na PER/DCOMP (R$ 30.033,80), e
da utilização integral do saldo ressarcível no abatimento de débitos em
períodos posteriores, até a apresentação da PER/DCOMP.
Em relação ao saldo inicial do trimestre, a divergência é decorrente do
fato de que o saldo inicial constante no site da Receita Federal, no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, já está ajustado
pelos valores dos créditos requeridos/reconhecidos em PER/DCOMPs de
trimestres anteriores. Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da
Receita Federal, a interessada apresentou para a filial 0009, para o 3o
trimestre de 2003, a PER/DCOMP no 29109.63451.291003.1.3.01-4393
no valor de R$ 30.033,80, o que justifica a divergência apontada. Como o
referido valor foi objeto de pedido de ressarcimento de período anterior,
não pode constar como saldo inicial do trimestre e ser utilizado em
duplicidade, razão pela qual está correto o procedimento adotado nos
demonstrativos elaborados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.
Além disso, o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
demonstra que ao final do 4o trimestre de 2003 a interessada teria um
saldo credor passível de ressarcimento de R$ 36.238,90, já
desconsiderado o saldo inicial do trimestre. Entretanto, a verificação da
legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte não consiste somente no
cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento apurado ao fim
do trimestrecalendário.
Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na escrita
até o período imediatamente anterior ao da transmissão da PER/DCOMP.
Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente no
final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002.
(...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos. Conforme se constata no site da Receita Federal, no
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905074/2008-43

Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, o saldo
ressarcível de R$ 36.238,90, apurado no final do 4o trimestre de 2003, é
inteiramente consumido no abatimento de débitos de IPI entre janeiro a
maio/2004, portanto, antes da transmissão da PER/DCOMP que ocorreu
em 03/06/2004, razão pela qual não há crédito de IPI a ser ressarcido.
-RAZÕES DE RECURSO-
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização em
duplicidade do crédito de IPI apurado no 3° trimestre de 2003. No entendimento
das dd. autoridades fiscais, a Recorrente teria se beneficiado desse crédito
através do PER/DCOMP n° 29109.63451.291003.1.3.01-4393, bem como
computado esse mesmo valor na apuração do saldo credor do 4° trimestre de
2003. Além disso, o próprio saldo credor do 4° trimestre também já teria sido
consumido antes mesmo da apresentação do PER/DCOMP que deu origem a este
processo.
Com o objetivo de demonstrar que faz jus ao crédito de IPI ora requisitado, a
Recorrente passa a demonstrar os procedimentos que foram por ela adotados.
A Recorrente apurou, no 30 trimestre de 2003, um valor de R$ 30.033,80 a título
de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi utilizado, em 29 de
outubro de 2003, para compensar débitos tributários federais através do
PER/DCOMP n° 9109.63451.291003.1.3.01-4393.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que a
Recorrente teria utilizado o saldo credor de IPI do 3° trimestre de 2003 através
de PER/DCOMP está completamente correta.
(...)
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda premissa das dd.
autoridades fiscais no sentido de que o saldo credor de IPI apurado no 30
trimestre de 2003 também teria sido utilizado para compor o saldo credor
apurado no 4" trimestre de 2003.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 3° trimestre foi utilizado
através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de outubro de 2003), a
Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um "débito" de IPI, de
forma que o saldo credor do 3° trimestre não fosse refletido na apuração do saldo
credor do 4° trimestre de 2003.
Ou seja, no momento em que o saldo credor do 3° trimestre de 2003 foi utilizado
para compensar outros débitos através de PER/DCOMP, a Recorrente estornou
esse valor através de um lançamento a débito desse valor no trimestre
subsequente (4° trimestre de 2003).
(...)
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP ora analisado esse estorno no
4° trimestre de 2003 com o objetivo de anular o saldo credor do 3° trimestre de
2003, a Recorrente, por um equívoco meramente formal, registrou esse estorno
no campo "Outros Débitos" quando, na verdade, deveria ter lançado esse valor
no campo "Ressarcimentos de Créditos".
Como se pode observar na tela acima, a Recorrente lançou como "outros
débitos" o valor de R$ 30.033,80, que é exatamente o valor apurado como saldo
credor do 3° trimestre de 2003.
A Recorrente reconhece que cometeu um erro formal no preenchimento do
PER/DCOMI/ e crê que esse equívoco levou às dd. autoridades fiscais e
julgadoras a questionarem o crédito pleiteado, uma vez que, da forma como
preenchida, não é possível visualizar, em urna primeira análise, o "estorno" do
saldo credor dos 3° trimestre de 2003.
De qualquer forma, a despeito de tal equívoco, é fato que, ao lançar o valor do
saldo credor do 3° trimestre como "outros débitos", tal valor não compôs o saldo
credor do 4° trimestre de 2003, não havendo que se falar em utilização de valores
em duplicidade.
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905074/2008-43

Pois bem. Uma vez esclarecido o equívoco formal acima relacionado ao saldo
credor do 3° trimestre de 2003, tem-se que o saldo credor do 40 trimestre
corresponde, de fato, ao valor de R$ 38.682,76. Resta, portanto, demonstrar que
esse saldo credor não foi utilizado antes da apresentação do presente
PER/DCOMP.
Com efeito, as dd. autoridades julgadoras indicaram na decisão ora recorrida que
a Recorrente teria consumido o saldo credor apurado no 4° trimestre de 2003 (R$
36.238,901 ) antes mesmo de apresentar o PER/DCOMP que deu origem a este
processo.
Tal alegação, com o devido respeito, também não procede, uma vez que o
saldo credor apurado no 4° trimestre de 2003 foi apenas utilizado através do
P ER/DCOM P em exame para liquidar débitos apurados na 2° quinzena de
maio de 2004.
O que ocorreu, novamente, foi que a Recorrente indicou esse saldo credor como
"Outros Débitos" em período subsequente, o que levou as dd. autoridades fiscais
e julgadoras a concluírem que o saldo credor do 4° trimestre de 2003 teria sido
utilizado para liquidar débitos apurados entre janeiro e maio de 2004, ou seja,
antes da apresentação do PER/DOM P em exame.
(...)
Vê-se, portanto, que se trata de um simples equívoco formal cometido pela
Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP mencionado acima, equívoco
esse que levou as dd. autoridades fiscais a julgadoras a considerarem que o saldo
credor ora pleiteado (4° trimestre de 2003) já teria sido utilizado para abater
outros débitos.
A Recorrente está certa de que, uma vez que as dd. autoridades fiscais aceitem os
equívocos formais mencionados acima, a escrita fiscal da Recorrente será revista
levando em consideração os créditos e débitos verdadeiramente apurados e,
nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz jus à inteQralidade dos créditos
pleiteados.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de forma
equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do crédito,
homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos valores
apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações.

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.450 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905074/2008-43

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital